Tribunal: TJMT
Processo: 1012461-96.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012461-96.2026.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Suspeição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EXCIPIENTE), JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 042.741.266-84 (EXCEPTO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (EXCEPTO), JUCIVALDO ANTONIO DA SILVA - CPF: 986.579.681-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
. ALEGADA PARCIALIDADE DA MAGISTRADA. MAGISTRADA CONJUGÊ DE TESTEMUNHA (POLICIAL MILITAR) ARROLADA PELA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DOS ARTIGOS 252 E 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO.
EXCEÇÃO REJEITADA
.

I. Caso em exame:

Exceção de Suspeição oposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000250-13.2026.8.11.0005.

O Excipiente sustenta a parcialidade da magistrada pelo fato de ela ser cônjuge de um policial militar arrolado como testemunha de acusação na denúncia que apura crimes de homicídio qualificado tentado e resistência.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se o vínculo conjugal entre a magistrada e uma testemunha arrolada no processo configura causa de suspeição ou impedimento, e se houve demonstração concreta de parcialidade subjetiva ou objetiva.

III. Razões de decidir:

1.

As hipóteses de suspeição e impedimento do magistrado estão previstas de forma taxativa nos artigos 252 e 254 do Código de Processo Penal, não admitindo interpretação ampliativa para abranger situações não descritas na norma.

2.

O vínculo matrimonial entre o juiz e uma testemunha não consta no rol legal como causa impeditiva do exercício da jurisdição.

3.

A testemunha, diferentemente das partes, atua como auxiliar do juízo na busca da verdade real e não possui interesse jurídico direto no desfecho da causa, o que afasta a presunção de parcialidade do julgador.

4.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 206, já prevê a solução para o parentesco entre o depoente e o juiz, estabelecendo que tais pessoas podem ser ouvidas na qualidade de informantes, sem prestar o compromisso de dizer a verdade.

5.

A arguição de suspeição deve ser acompanhada de prova robusta de que o magistrado possui interesse pessoal no resultado do processo ou que sua conduta demonstra favorecimento a uma das partes, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

A segurança jurídica e o princípio do juiz natural impedem o afastamento do magistrado com base em meras suposições ou interpretações analógicas de normas restritivas de competência.

IV. Dispositivo e Tese:

Exceção de suspeição
rejeitada
.

Tese de julgamento:
1. O rol de suspeição e impedimento previsto nos artigos 252 e 254 do Código de Processo Penal é taxativo. 2. O fato de o magistrado ser cônjuge de testemunha arrolada no processo não configura, por si só, causa de suspeição ou impedimento, devendo a situação ser resolvida pela oitiva da testemunha na condição de informante, nos termos do art. 206 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LIII e LIV, da CF/88; arts. 206, 252 e 254 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Exceção de Suspeição oposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor da excelentíssima
Dra. Janaína Cristina de Almeida
, Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, no bojo da Ação Penal n. 1000250-13.2026.8.11.0005.

Na origem,
Jucivaldo Antonio da Silva
foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, e artigo 329, todos do Código Penal (homicídio qualificado tentado e resistência). A denúncia foi recebida em 10 de fevereiro de 2026.

Durante a audiência de instrução e julgamento realizada em 17 de março de 2026, a Promotora de Justiça, Dra. Rhyzea Lúcia Cavalcanti De Morais, arguiu oralmente a suspeição da magistrada. O fundamento central da insurgência reside no fato de a juíza ser cônjuge do
Policial Militar Maxswel Freire de Oliveira
, arrolado como testemunha na peça acusatória.

A magistrada excepta, em decisão prolatada no próprio ato, rejeitou a alegação de suspeição. Argumentou que o vínculo de parentesco com testemunha não configura hipótese legal de impedimento ou suspeição, nos termos dos artigos 252 e 254 do Código de Processo Penal. Determinou a autuação do incidente em apartado e a suspensão do processo principal.

Nas razões de recusa, a magistrada suscitou, preliminarmente, a intempestividade da arguição, uma vez que o rol de testemunhas era conhecido pelo Ministério Público desde o oferecimento da denúncia e do seu recebimento em fevereiro de 2026. No mérito, defendeu a taxatividade do rol legal de suspeição e afirmou que sua imparcialidade permanece incólume, ressaltando que o policial em questão apenas efetuou a prisão e será ouvido na qualidade de informante, conforme o artigo 206 do Código de Processo Penal.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gerson Natalicio Barbosa (Id 365618370), manifestou-se pela
rejeição da exceção
. Esclareceu que as hipóteses dos artigos 252 e 254 do Código de Processo Penal são taxativas e que a condição de testemunha não se confunde com a de parte, inexistindo prova de comprometimento da imparcialidade judicial, sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGADA PARCIALIDADE DA MAGISTRADA. VÍNCULO CONJUGAL COM TESTEMUNHA ARROLADA PELA ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARTS. 252 E 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO SUBJETIVO COM AS PARTES OU INTERESSE NO RESULTADO DA CAUSA. TESTEMUNHA QUE NÃO DETÉM INTERESSE JURÍDICO NO DESLINDE DO FEITO. MERAS ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE. PELA REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Exceção de Suspeição oposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor da excelentíssima
Dra. Janaína Cristina de Almeida
, Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, no bojo da Ação Penal n. 1000250-13.2026.8.11.0005.

A presente exceção de suspeição busca o afastamento da magistrada da condução da Ação Penal n. 1000250-13.2026.8.11.0005, sob a alegação de que o vínculo matrimonial com uma das testemunhas de acusação comprometeria a isenção necessária para o julgamento da causa.

Inicialmente, analiso a preliminar de intempestividade suscitada pela magistrada excepta. O artigo 146 do Código de Processo Civil, aplicado supletivamente, estabelece o prazo de 15 dias para a arguição de suspeição após o conhecimento do fato. No processo penal, a suspeição deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte falar nos autos após tomar ciência do motivo.

No caso em tela, verifica-se que o rol de testemunhas acompanhou a denúncia protocolada em janeiro de 2026. O Ministério Público teve ciência do recebimento da exordial em 10 de fevereiro de 2026.

Entretanto, a arguição somente ocorreu em audiência, no dia 17 de março de 2026. Embora o atraso seja evidente, a gravidade da alegação que envolve a imparcialidade do juiz — pressuposto de existência da jurisdição — recomenda a análise do mérito do incidente.

Passando ao exame do mérito, recordo que a imparcialidade é um pilar fundamental do Estado Democrático de Direito e uma garantia assegurada pela Constituição Federal. O cidadão tem o direito de ser julgado por um magistrado isento, que não possua vínculos ou interesses que possam inclinar sua decisão em favor de qualquer das partes.

Contudo, essa garantia não pode ser utilizada como instrumento de escolha de juízo ou para o afastamento injustificado do magistrado natural. Por essa razão, o legislador brasileiro optou por estabelecer um rol taxativo de causas de impedimento e suspeição nos artigos 252 e 254 do Código de Processo Penal.

Dispõe o artigo 252, do Código de Processo Penal:

“
Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:

I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;

II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;

III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;

IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.”

O impedimento diz respeito a causas objetivas, geralmente ligadas a vínculos de parentesco com as partes ou atuação prévia no processo. Já a suspeição refere-se a vínculos subjetivos que podem afetar o ânimo do julgador, como amizade íntima, inimizade ou interesse no resultado da lide.

Ao compulsar o texto do artigo 252 do Código de Processo Penal, não se encontra qualquer previsão que impeça o juiz de atuar em processos onde seu cônjuge figure como testemunha. O inciso I do referido artigo veda a jurisdição quando o cônjuge atuar como defensor, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. A figura da testemunha foi propositalmente omitida pelo legislador.

Calha destacar que a interposição de exceção de suspeição é restrita, e à parte, cabe o ônus de comprovar o seu direito, de acordo com as hipóteses legais previstas no artigo 254, do Código de Processo Penal,
verbis
:

“
Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:

I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;

II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;

III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;

IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;

V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;

VI - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.”

Essas hipóteses referem-se a situações de vínculo pessoal (amizade íntima ou inimizade capital), parentesco, interesse na causa ou atuação prévia no processo que comprometa a neutralidade. Não se verifica, na narrativa da inicial, o enquadramento direto em nenhum desses incisos legais.

O artigo 254 do Código de Processo Penal, que trata da suspeição, não contempla a situação ora analisada. Não há evidência de que a magistrada seja amiga íntima ou inimiga das partes, nem que possua interesse direto na condenação ou absolvição do réu Jucivaldo Antonio da Silva.

É imperioso destacar que a testemunha não é parte no processo. Ela é um terceiro chamado a colaborar com a justiça, relatando fatos que presenciou ou de que tem conhecimento. Diferente do advogado ou do promotor, a testemunha não defende uma tese nem busca um resultado específico; sua única obrigação legal é com a verdade.

O fato de a testemunha ser cônjuge da magistrada não transfere a esta última o interesse na causa. Admitir o contrário seria presumir a má-fé tanto do depoente quanto da julgadora, o que é vedado pelo sistema jurídico. A suspeição deve ser provada por fatos concretos, e não por meras ilações baseadas em laços matrimoniais com auxiliares eventuais da prova.

Desta forma, necessária uma arguição de forma lógica ou jurídica que possa justificar a suspeição, pois, o instituto jurídico não comporta interpretação extensiva.

Neste sentido:

[...] As hipóteses de suspeição do magistrado encontram-se taxativamente previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal, exigindo interpretação restritiva e demonstração concreta de comprometimento da imparcialidade subjetiva ou objetiva do julgador. [...]
(TJ-MT. Exceção de Suspeição n. 1000187- 03.2026.8.11.0000. Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro. Data do julgamento: 4-5-2026. Data da publicação: 6-5-2026)

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – APONTAMENTO DE FATOS QUE NÃO SE SUBSOMEM A QUAISQUER DOS INCISOS DO ART. 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE FATO CONCRETO QUE POSSA CARACTERIZAR A IMPARCIALIDADE DA JUÍZA EXCEPTA – HIPÓTESES DO ART. 254 DO CPP QUE SÃO TAXATIVAS – IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

-
As causas de suspeição previstas taxativamente nos incisos do art. 254 do CPP devem ser demonstradas a partir de fatos concretos, os quais não se configuram quando os fatos e/ou decisões questionadas pelo excipiente foram proferidas no regular exercício da atividade jurisdicional e não traduzem qualquer sentimento pessoal em relação ao excipiente, quiçá em prejulgamento da causa criminal
;

- Questões processuais atacáveis por meio de recurso próprio ou mesmo por sucedâneos recursais não dão ensejo ao reconhecimento de suspeição do juízo;

- Suspeição julgada improcedente.
(TJ-MT - EXSUSP: 00364913320198110042 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 29/01/2020, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/02/2020).

A imparcialidade do julgador é um pressuposto de validade do processo e uma garantia fundamental do jurisdicionado, assegurada pela Constituição Federal e por tratados internacionais de direitos humanos. O ordenamento jurídico brasileiro, por meio do Código de Processo Penal, estabelece mecanismos para resguardar essa garantia, prevendo as hipóteses de impedimento e suspeição.

Desse modo, verifica-se que o fato de a magistrada ser cônjuge de testemunha não se encontra contemplado em nenhuma das hipóteses legais aptas a ensejar o seu afastamento.

Ademais, a condição de testemunha, diversamente da parte, não possui interesse jurídico no resultado da demanda, atuando apenas como meio de prova, razão pela qual eventual relação pessoal com o julgador não conduz automaticamente à suspeição.

Ainda, a simples existência de relação pessoal com testemunha, desacompanhada de elementos concretos que indiquem favorecimento ou prejuízo a qualquer das partes, é juridicamente insuficiente para macular a imparcialidade do julgador.

Lado outro, o próprio Código de Processo Penal resolve essa antinomia no artigo 206. A norma estabelece que o cônjuge do juiz pode se recusar a depor, mas, se o fizer, não prestará o compromisso de dizer a verdade. Ou seja, o sistema processual rebaixa o valor probatório do depoimento, tratando a pessoa como informante, mas não proíbe a atuação do juiz.

“Art. 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.”

Portanto, a solução jurídica adequada para a hipótese não é o afastamento da magistrada, mas sim o tratamento da testemunha Maxswel Freire de Oliveira como informante do juízo. Isso garante que o magistrado natural da causa permaneça no processo, preservando a estabilidade da jurisdição em Diamantino/MT.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os róis de impedimento e suspeição são
numerus clausus
. A interpretação extensiva é inadmissível, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural, previsto no artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal.

Inexiste qualquer elemento no processo que demonstre uma conduta parcial da Dra. Janaína Cristina de Almeida. A magistrada tem conduzido o feito dentro da legalidade, observando o devido processo legal e garantindo a ampla defesa ao réu.

A insurgência ministerial, embora legítima em sua busca pela transparência, carece de amparo normativo. O Ministério Público não apontou um único ato processual em que a magistrada tenha favorecido a acusação em razão do vínculo familiar com o policial.

Ressalto que
o policial militar Maxswel Freire de Oliveira é apenas um dos vários policiais arrolados na denúncia
. Sua participação limitou-se ao ato da prisão, situação comum na rotina das varas criminais do interior do Estado, onde o efetivo policial e o número de magistrados são reduzidos.

Acolher esta exceção sem fundamento legal abriria um precedente perigoso, permitindo que as partes manipulassem a composição dos juízos através do simples arrolamento de testemunhas que possuam algum vínculo com o magistrado.

A segurança jurídica exige que as regras de competência sejam respeitadas. O afastamento de um juiz titular de sua unidade judiciária gera atrasos na prestação jurisdicional e custos desnecessários ao Poder Judiciário, devendo ocorrer apenas em situações extremas e devidamente tipificadas.

No caso concreto, o fato de ser cônjuge de testemunha não retira a imparcialidade da magistrada. Sua consciência e dever funcional estão acima dos laços domésticos, e o sistema de recursos serve justamente para corrigir eventuais desvios de finalidade, os quais não foram demonstrados neste incidente.

Os fatos narrados pelo Ministério Público são incontroversos quanto ao vínculo conjugal, mas irrelevantes para fins de suspeição legal. Não houve prova de interesse econômico ou moral da magistrada no desfecho da ação penal.

Dessa forma, a manutenção da magistrada na condução do processo n. 1000250-13.2026.8.11.0005 é medida que se impõe, garantindo-se a continuidade da instrução processual que envolve réu preso.

A fundamentação apresentada pela magistrada em suas razões de recusa é precisa ao distinguir o papel da testemunha e o rigor das hipóteses de impedimento.

Portanto, a pretensão do Excipiente não encontra respaldo nos dispositivos do Código de Processo Penal e nem na interpretação constitucional da imparcialidade judicial.

Ademais, a norma jurídica não impede que a Dra. Janaína Cristina de Almeida julgue o caso em que seu marido (Policial Militar) é ouvido como informante sobre uma diligência policial.

Diante de todo o exposto, não vislumbro mácula na imparcialidade da excepta. A condução do processo deve permanecer sob sua responsabilidade, em observância às normas de organização judiciária e aos princípios constitucionais aplicáveis.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
REJEITO
a presente Exceção de Suspeição, mantendo a excelentíssima
Dra. Janaína Cristina de Almeida
na condução da Ação Penal n. 1000250-13.2026.8.11.0005, da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.

Determino a imediata comunicação ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026